Tribunal: CARF
Processo: 10920.723745/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Na atividade de beneficiamento de arroz, restou caracterizada a necessidade/relevância dos gastos com tratamento de efluentes.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
INSUMOS. EMBALAGEM.
As despesas incorridas com pallets, lonas e demais produtos utilizados como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na sua atividade de produção e a consequente venda no mercado interno e exportação.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON/EFD-CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÕES.
Observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias.
CRÉDITO. FRETE DE IMPORTAÇÃO.
São considerados insumos os fretes e seguros no território nacional quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na produção.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic, no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723745/2015-15
ACÓRDÃO
3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou
desnecessário para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o
bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
2
processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Na atividade de beneficiamento de arroz, restou caracterizada a
necessidade/relevância dos gastos com tratamento de efluentes.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.
INSUMOS. EMBALAGEM.
As despesas incorridas com pallets, lonas e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei
n° 10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na sua atividade de
produção e a consequente venda no mercado interno e exportação.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON/EFD-CONTRIBUIÇÕES.
RETIFICAÇÕES.
Observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente
da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações
acessórias.
CRÉDITO. FRETE DE IMPORTAÇÃO.
São considerados insumos os fretes e seguros no território nacional
quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na
produção.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a atualização monetária pela Selic,
no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade, acumulado
ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.

Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos em relação a:
(I.1) tratamento de efluentes, (I.2) fretes de compras de insumos e fretes entre filiais de insumos e
produtos em elaboração e (I.3) fretes e seguros na internalização de mercadorias importadas para
serem utilizadas como insumos, (I.4) bem como para assegurar o direito à correção dos créditos
reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do respectivo pedido; (II) por voto de qualidade, para reverter as glosas de
crédito em relação a: (II.1) material de embalagem (pallets e lona), (II.2) combustíveis e pneus
consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de transporte e (II.3) créditos
extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de
diligência, mas desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em
outros períodos de apuração, vencidos os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar e Larissa Cássia
Favaro Boldrin (Substituta), que negavam provimento nesses itens. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.028,
de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.723606/2015-83,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
4
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
Preliminar
Da indispensável conversão do julgamento em diligência
Do Direito
a) Do crédito de PIS/COFINS – Princípio da não cumulatividade – Conceito
de Insumos
b) Das glosas efetuadas pela fiscalização
c) Do Crédito Extemporâneo
d) Serviços Utilizados como Insumos
e) Crédito Presumido Agroindústria
Da Ausência de preclusão no Processo Administrativo Fiscal
Do Princípio da Verdade Material
Da Atualização Monetária/Incidência da SELIC
Através de Resolução, a Turma encaminhou o processo em diligência para, em
síntese:

Nova verificação com relação ao crédito presumido, em função de questões
suscitadas sobre as retificadoras do Dacon e comprovação;

Foi determinada a apuração nas NFs e livros de entrada do valor do crédito
presumido e sua confrontação com os valores dos créditos utilizados no próprio
período e nos períodos subsequentes. Foi pontuada a alegação da recorrente de
que fez o controle dos créditos presumidos no livro de entrada e que produziu
prova em sede de manifestação de inconformidade que não fora apreciada.

Ao final, determinou-se à autoridade da repartição de origem informar se
há ou não o direito creditório alegado.
Posteriormente, o contribuinte impetrou mandado de segurança para cumprimento
da diligência do Carf, restando determinado em Sentença o prazo de 60 (sessenta) dias para
efetuar a diligência.
A unidade cumpriu a diligência, que resultou na informação fiscal anexada aos
autos.
A interessada se manifestou, apresentando suas razões.
É o relatório.

Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto aos requisitos de admissibilidade e ao mérito, ressalvadas as glosas de
crédito em relação ao material de embalagem (pallets e lona), aos combustíveis e pneus
consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de transporte e aos créditos
extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de
diligência, mas desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em
outros períodos de apuração, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele se toma conhecimento. O processo retornou de diligência, encontrando-se
pronto para o julgamento. Não mais fazendo parte do Carf o relator original da
Resolução de diligência, o processo foi objeto de sorteio para novo relator.
No geral, se observou, no que segue, a ordem temática do recurso, embora alguns
itens possam constar em mais de uma classificação (por exemplo, como bens ou
serviços), dependendo da rubrica em que foram apropriados os créditos. Os
créditos extemporâneos, por ser situação verificada em mais de um item,
inclusive no que tange aos créditos presumidos, serão objeto de análise em item
próprio.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação e
fornecer clareza ao julgado.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DILIGÊNCIA.
A empresa conclui em seu recurso voluntário pela necessidade de conversão dos
autos em diligência para análise dos itens glosados em confronto com o processo
produtivo da empresa. Entende existir ausência de motivação para a glosa, uma
vez não ter sido feito o devido cotejo com o processo produtivo do contribuinte.
Pelo princípio da verdade material, a análise não poderia ter sido feita sem a
verificação pormenorizada da produção. Entende ser de direito “anularem-se as
decisões então proferidas, sob pena de manter-se a afronta aos Princípios da
Legalidade, do contraditório e ampla defesa, além da verdade material”.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
6
Na manifestação de inconformidade, não houve pronunciamento sobre
“anulação” ou “nulidade” em si, mas foi solicitada a diligência e questionada a
auditoria fiscal em relação a análise do processo produtivo, em especial com
fundamento na verdade material e na decisão do STJ sobre insumos.
De qualquer forma, por primeiro, é de destacar que não se vislumbra na nulidade
suscitada pela recorrente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Caso de fato essas alegações com relação aos valores de glosa sejam pertinentes,
questão atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do
recorrente. É de se acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e
da apuração das contribuições é legítima e desejável.
Sobre o ônus da prova e a diligência, na apreciação da manifestação, andou bem a
DRJ no que segue:
É certo que a norma acima transcrita prevê a realização de diligências, por parte da
autoridade fiscal, destinadas à verificação da exatidão das informações trazidas
pelos contribuintes, mas é preciso ter em conta que tal previsão não existe com o
fim de suprir o ônus da prova colocado aos contribuintes, mas sim de elucidar
questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos
trazidos pelo contribuinte/pleiteante; em outras palavras, as diligências servem
para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para que a autoridade fiscal,
diante da falta de comprovação da existência do crédito, supra tal omissão do
contribuinte.
O fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio da Verdade
Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio
destina-se à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi. À
evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-se,
legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que
pleiteia perante a Fazenda Nacional e atribuí-lo a esta. (gn).
Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E para
desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma articulada e
com arrimo em documento fiscal. Veja-se a seguinte ementa esclarecedora do
Carf:
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
7
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art.170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original.
O Princípio da Verdade Material não pode ser aplicado à míngua das provas
competentes para constituir juridicamente o fato jurídico afirmado pela
Recorrente. (...).
(Acórdão: 1801-001.180; processo: 10120.902897/2008-61; sessão: 02/10/2012;
1a. Turma Especial da 1a. Sessão de Julgamento do Carf).
No caso, o presente processo já foi encaminhado em diligência, em relação ao
tema que se entendeu, à época, cabível. Inobstante a consideração da atividade
produtiva exercida em paralelo às provas apresentadas, cabível a auditoria e
glosas realizadas em consonância com a legislação tributária, que prescinde de
laudos técnicos ou de engenharia, se desnecessários à formação de convicção e
decisão da lide.
Cumpre novamente citar outras decisões do Carf, das quais se transcreve as
ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCEDIMENTO IMPRESTÁVEL À COLHEITA DE PROVAS.
A diligência não se presta à colheita prova, cabendo o indeferimento para a
realização do procedimento, quando nada houver a ser elucidado por meio deste.
(Acórdão: 3303-001.923; processo: 13819.908362/2012-10; sessão: 21/07/2021; 3a
Turma Extraordinária da 1a Sessão de Julgamento do Carf).
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário para a
formação da convicção da autoridade julgadora.
(Acórdão: 3302-011.789; processo: 12571.720233/2014-41; sessão: 21/09/2021; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Sessão de Julgamento do Carf).
Considerando que já foi realizada a diligência necessária à solução da lide, cumpre
rejeitar as preliminares e prosseguir na decisão.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
8

DO CONCEITO DE INSUMOS.
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se
delimitar, então, o que se entende por insumo, nos termos da legislação de
regência. Em sua origem, a sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins
estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive dos bens e
serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no
âmbito da RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002,
358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
de que tratam os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à
matéria. Em tal julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes
teses “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em
suas instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se
poderia limitar os créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação,
bem como ao que sofre desgaste na produção. Tampouco, por outro lado,
abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade empresarial, mas sim os
dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases, afastando
outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o
IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do
julgado para fins de sua adoção administrativa. O entendimento constante desses
atos, já incorporando o decidido pelo judiciário, é o adotado na apreciação
administrativa, com ressalva de atualizações posteriores e de verificação do caso
concreto.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação
como insumos, estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-
fim da empresa e não correspondam a meros gastos operacionais. A referida
mudança também não implica que o novo entendimento sobre o conceito de
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
9
insumos se sobreponha às vedações e limitações de creditamento previstas em
lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a necessidade
de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no
caso de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção
como em outras atividades da empresa.

GLOSAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
A auditoria fiscal sobre os pedidos de ressarcimento/compensação foi realizada,
atendendo o prazo estabelecido em determinação judicial. A maior parte dos
créditos foi validada.
Determinados créditos decorrentes do item “bens utilizados como insumos”
foram glosados.
Pneus
A empresa argumentou pela essencialidade, uma vez que os gastos envolvidos
são para veículos próprios da companhia, destinados ao transporte de produção e
comercial. São insumos e, de toda a forma, consta a atividade de transporte no
objeto social da empresa, que realiza fretes a terceiros.
Com relação ao último argumento, assim bem assinalou a DRJ na análise:
Inicialmente, diga-se que o crédito pleiteado, conforme declarado pela interessada,
decorre de vendas de produtos por ela industrializados e comercializados no
mercado interno e não de receitas de prestação de serviços de transporte.
De fato, não se apresentaram receitas de serviços de transporte que abarquem
tais gastos a ela vinculadas.
De toda a forma, os gastos com pneus (compras, recauchutagem, manutenção)
são comuns a variadas atividades, reconhecidas no que tange à área comercial,
que não comporta insumos. Nesse caso, para se fazer valer os créditos, apenas se
tivesse sido adotada escrituração em separado, identificando de forma
independente cada caso, situação que não se verificou.
No caso em concreto, não é possível aferir certeza e liquidez sobre qualquer
crédito. Não se oferece, na manifestação de inconformidade ou recurso, cálculo
apartado sobre o item, ou mesmo, hipótese de rateio fundamentado de que trata
o PN Cosit/RFB no 05/2018 (item 14), a saber:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que o
mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para algumas
atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
10
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação, observadas
as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Assim, bens e serviços genéricos, comuns ou simplesmente classificados sem
detalhamento, não poderiam ser objeto de validação. Na hipótese de utilização
mista, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam identificar o item em questão e sua utilização.
Veja-se ementa e voto de decisão da CSRF:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, a Contribuinte não demonstrou a essencialidade e pertinência
dos insumos utilizados em seu processo produtivo, o julgador não pode aplicar de
ofício matéria não contestada.
Voto:
De uma análise detida junto aos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social atividades ligadas ao setor agrícola, industrial e comercial de produtos
alimentícios em geral.
(...)
Em que pese esta E. Câmara Superior, fixar jurisprudência favorável à manutenção
do crédito de PIS e da COFINS, por ausência de fundamento/indicação da
pertinência no processo produtivo, mantenho a glosa dos seguintes insumos:
(...)
Despesas que não se constituem em Insumo — despesas médicas ; despesas de
assessoria, planejamento e consultoria; despesas com segurança, vigilância e
limpeza; despesas com telecomunicações ; despesas ativáveis em construções;
despesas de viagem e locomoção; despesas de conservação manutenção ; e
despesas diversas, tais como com encadernações, locação de veículos, serviços de
limpeza de veículo/reparo de pneus, serviço de guincho, chapeação.
(Acórdão: 9303-009.875; processo: 13983.000139/2004-11; sessão: 11/12/2019; 3a
T/CSRF).
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
11
Tratamento de efluentes
A empresa cita resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e
conceito de efluentes, argumentando pelo enquadramento ao caso da recorrente,
cuja atividade principal é o beneficiamento de arroz. Também cita Portaria do
Ministério da Saúde.
Os produtos e gastos para o tratamento de efluentes e água descartada têm sido
reconhecidos como parte desse tipo de produção. Veja-se que o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal. Muito embora a necessidade de vinculação de forma minudente no caso da
imposição legal, sob pena de banalização da previsão, em casos específicos, que
se entende contemplar a atividade agrícola e de beneficiamento de arroz, tal
vinculação já tem sido reconhecida.
Cumpre citar decisão recente do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
(...)
(Acórdão: 3401-012.506; processo 10920.721033/2016-34; sessão: 14/10/2023; 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Nenhum motivo adicional para a glosa foi manejado, de modo que devem ser
reconhecidos os créditos referentes ao tratamento de efluentes.

Frete entre filiais
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
12
Foram glosados os fretes não referentes a aquisição de insumos ou a operação de
vendas.
A empresa argumentou no recurso voluntário:
O dispositivo normativo acima citado traz a possibilidade dos contribuintes se
creditarem inclusive sobre os “serviços” utilizados para a produção ou fabricação
dos produtos destinados à venda. No caso específico da Manifestante, o frete
realizado na transferência de uma unidade de produção à outra compõe a etapa de
produção sendo essencial para a complementação da atividade econômica da
empresa.
(...)
Por esta razão, as transferências efetivadas entre unidades de produção da
Recorrente para realização de etapas complementares da industrialização de seus
produtos, que tem por escopo a conclusão do processo produtivo, bem como
aqueles utilizados em operações de compra, geram direito de crédito de PIS e de
Cofins.
Embora não abarque toda a questão aqui em discussão, interessa citar a bem
recente súmula do Carf:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Desse modo, registra a empresa tratar-se de frete internos ao processo produtivo,
o que exclui produtos prontos. Nada indicado em contrário ao afirmado, deve ser
provido o recurso para reconhecer o crédito de fretes entre filiais de insumos e
produtos em elaboração.

Fretes de pessoas físicas
Os fretes adquiridos de pessoas físicas não podem ser objeto de creditamento,
para tanto é suficiente a apreciação da DRJ:
Ocorre que inexiste a possibilidade de tomada de crédito, do tipo de que aqui se
trata (na linha 02 deve ser informado o crédito regular), em relação a aquisições de
bens de pessoas físicas. De se ver que o próprio art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, em seu §3o, expressamente limita a tomada de crédito de que trata a
aquisições de bens e serviços a pagamentos efetuados junto a pessoas jurídicas.
De fato, apesar de a empresa indicar ser um custo da atividade, não detalha os fretes em
questão, de modo que não existem elementos para prover alteração nesse item.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
13


GLOSAS DE BENS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Para alguns itens, como fretes, podem ter sido apropriados créditos em mais de
uma modalidade.
Manutenção predial e veicular
Em relação aos serviços de manutenção veicular/predial, a Recorrente alega:
trata-se de manutenções realizadas devido a reparos necessários em veículos que
se referem a transportes de produção e transportes comerciais, conforme já
devidamente esclarecido e descrito no item “pneus” anteriormente exposto;
utiliza de manutenções preventivas na estrutura da empresa, para conservação
desta estrutura predial específica da produção. Conclui que, portanto, ambas as
despesas estão diretamente relacionadas ao seu custo de produção.
As questões colocadas já foram apreciadas no item “pneus” e “óleo diesel”.
Embora importantes, tais gastos não podem ser validados, uma vez que são itens
comuns sobre os quais não foi feita a separação ou rateio para apuração dos
insumos.
Em adendo, acresce-se as seguintes decisões do Carf sobre manutenção predial,
em apoio ao argumento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Não é possível a concessão de créditos sobre despesas com manutenção
predial, pois nem são insumos de produção e nem são encargos de depreciação.
(Acórdão: 9303-006.595; processo 11065.003772/2003-16; sessão: 10/04/2018; 3a
Turma / CSRF).
---------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
14
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de
manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Acórdão: 3402-011.156; processo: 10925.721990/2011-14; sessão: 24/10/2023; 2a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Como se observa na planilha, muitos serviços são descritos genericamente como
“serviços – uso genérico”. No caso, não é possível reverter a glosa, inexistindo
certeza e liquidez.
Cursos
Os cursos estariam relacionados à qualificação dos funcionários da atividade
produtivo.
Entretanto, os gastos de apoio a mão-de-obra e treinamento, a despeito do
mérito, não são insumos pelo conceito advindo da decisão do STJ. A glosa deve
ser mantida.
Despesas de Importação
A empresa se insurge contra as glosas efetuadas no que tange às despesas
oriundas de fretes de importação de matéria-prima, bem como de despesas com
desembaraço aduaneiro destas mercadorias do Porto até o efetivo internamento
no estabelecimento da empresa. Considera-as despesas oriundas da aquisição de
matérias-primas, as quais serão utilizadas diretamente no processo produtivo,
refletindo então na apropriação do crédito.
No caso do frete, entende-se o frete de insumos, desde que tributado e registrado
de forma autônoma, como custo independente do bem-insumo em si. No caso de
importação, a mesma linha deve ser adotada. Segue decisão da CSRF do Carf
nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS
ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.
(Acórdão: 9303-014.844; processo: 10680.903083/2018-70; sessão: 14/03/2024; 3a
Turma da CSRF).
Também a IN RFB 2.121/2022 já prevê o seguinte:
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
15
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros; (gn).
Assim, deve ser concedido o crédito decorrente dos gastos de fretes de insumos
importados e despesas acessórias, excluídas taxas e despesas de desembaraço ou
portuárias, reconhecidas apenas no item e limites de crédito de importação, na
condição de valores que compõem às importações sujeitas ao pagamento da
contribuição.
Aquisição de energia
Foram glosados os valores das faturas de energia elétrica não incluídos na base de
cálculo do ICMS (COSIP, correção monetária, multas, juros, tarifas postais), afora
os valores de notas fiscais fora do período de apuração analisado, que serão
objeto de item próprio nesse voto.
Tal matéria não foi contestada na manifestação de inconformidade. A decisão a
quo incluiu no texto e na ementa:
MATÉRIA INCONTESTE.
O julgador administrativo é impedido de manifestar-se em relação a matéria contra
a qual o impugnante não se manifestou expressamente, pelo que se reputa
definitivo, na esfera administrativa, o feito fiscal na parte relacionada a tal matéria.
A empresa, no recurso, questionou:
Senhores Julgadores, antes de analisarmos as glosas efetivamente praticadas,
indispensável afastar a alegação fazendária quanto a preclusão atinente a supostas
glosas não contestadas.
(...)
Não fosse apenas isso, sabe-se que o processo administrativo se rege pelos
princípios da verdade material e formalismo moderado, os quais tem fulcro nos
princípios da legalidade e tipicidade.
Inobstante, tais princípios não se destinam a afastar a preclusão.
O Carf já apreciou a questão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
16
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que
não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema (multa
qualificada)
(Acórdão: 9101-005.300; processo: 13629.720195/2011-33; sessão: 12/01/2021; 1a
Turma da CSRF).
De toda a forma, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza
incluir tais “acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a
despesa com a própria energia consumida no estabelecimento da empresa.
A definitividade da matéria, porém, já foi declarada pela DRJ.

DEMAIS GLOSAS.
A partir desse título, a recorrente questiona as glosas: (i) comissões de
compras/vendas (valores pagos a profissionais que intermediam algumas compras
de matéria-prima para o processo produtivo – ex. NF no 74 da empresa Feldmann
e Zanelatto); (ii) mão-de-obra temporária (serviços temporários de promotoras de
vendas). Todos os serviços seriam custos.
Tais são gastos de assessoria de compra e venda, não de produção. São gastos
importantes para a atividade empresarial, não necessários ao processo produtivo.

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
Em breve resumo, foram glosados valores de crédito presumido da agroindústria
no que tange às notas fiscais de períodos anteriores, em relação aos quais havia
créditos presumidos apurados e aproveitados. A empresa contestou.
O processo foi baixado em diligência solicitando:
A conversão em diligência é para apurar nas NFs e livros de entrada o valor do
crédito presumido e confrontar tais valores com os créditos utilizados no próprio
período e nos períodos subsequentes. A Recorrente informa que fez o controle dos
créditos presumidos no livro de entrada e que produziu prova em sede de
manifestação de inconformidade que não fora apreciada.
(...)
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que aprecie a documentação de comprovação da existência dos
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
17
alegados créditos, bem como, caso necessário, proceda a intimação da Recorrente
para no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, a apresentar
outros documentos, porventura, ainda necessários aptos a comprovar os valores
pretendidos.
Ao final deve a autoridade da repartição de origem informar se há ou não o direito
creditório alegado pela Recorrente.
A diligência esclareceu que a glosa parcial foi motivada pela extemporaneidade
dos gastos. Caso afastado o impedimento para apuração extemporânea, foi
realizada apuração que resultaria na manutenção dos valores dos créditos e
reversão das glosas em conformidade com o seguinte quadro resumo:

Seguindo o entendimento já adotado em título anterior, nada há que ser
reconhecido de crédito presumido, em função da apropriação de créditos
extemporâneos.

ATUALIZAÇÃO PELA SELIC
A Recorrente alega que quando do ressarcimento dos créditos faz jus aos
acréscimos de correção monetária e juros correspondentes, sob pena de
constituir evidente enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo ao
contribuinte.
A questão já se encontra resolvida, com adoção administrativa de julgado do STJ
sob o rito dos recursos repetitivos.
Adota-se o entendimento do voto do acórdão 3301-013.155, que bem tratou a
questão, a saber:
A atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins, ambas sob o regime não cumulativo, era vedada expressamente nos termos
do art. 13 da Lei no 10.833/2003.
No entanto, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) que é devida a atualização
monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral de créditos escriturais,
quando há resistência do Fisco em deferimento. Ainda, segundo a decisão desse
Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
18
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1.
A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após
o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir
do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2.
(...)
3.
(...)
4.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento
de crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que trataram de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos da agroindústria
do PIS e da Cofins, firmando a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)."
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-se em conta as
decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021 atualizou o
SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota
Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em conta o disposto no § 2o do art. 62 do RICARF e a referida
decisão do STJ, a recorrente tem direito a atualização monetária do ressarcimento
deferido, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo
do respectivo pedido.
(Processo: 13656.900455/2017-11; acórdão: 3301-013.155; sessão: 22/08/2023; 1a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
19
Dessa forma, os créditos reconhecidos devem ser corrigidos na forma da
legislação após decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do
respectivo pedido.

Quanto às glosas de crédito em relação ao material de embalagem (pallets e lona),
aos combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de serviços de
transporte e aos créditos extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido, este nos
termos da informação fiscal de diligência, mas desde que comprovados e demonstrada,
inequivocamente, a sua não utilização em outros períodos de apuração, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Conforme relatado pelo i. Relator, trata-se de Recurso Voluntário interposto em
face da decisão de 1a instância que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em relação a controvérsia ora analisada, ouso discordar do i. Relator, para
reverter as glosas de crédito em relação a:


material de embalagem (pallets e lona)

Acerca das glosas efetudas aduz a recorrente:
Assim sendo, para efetuar a comercialização de seus produtos bem como o
transporte dos mesmos, é necessário efetuar a embalagem, realizada por meio de
insumos adquiridos para esta finalidade, tais como lonas, pallets entre outros.
Na etapa de empacotamento e expedição, ocorre o empacotamento do arroz
selecionado e pronto para suas devidas embalagens. O arroz que fica armazenado
nas caixas para ser empacotado passa por uma peneira para retirar impurezas que
ainda possam se encontrar nos grãos. Depois de enfardado, o produto é empilhado
em pallets de tamanho padrão, onde é possível armazenar 56 fardos de 30 kg. Feito
isso, o arroz fica em estoque aguardando para ser carregado.
(...)
O empilhamento dos fardos nos pallets é feito pelo colaborador, e o transporte dos
mesmos é efetuado por empilhadeiras.
(...)
Ou seja, verifica-se que no processo em questão utilizam-se os pallets e as lonas ora
glosadas, bem como diversos outros produtos que se enquadram no conceito de
insumos.

Correto os fundamentos apresentados pela Recorrente para justificativa do
creditamento, pois, de fato, as despesas incorridas com pallets, lonas e demais
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
20
produtos utilizados como embalagem de transporte são insumos, conforme o art.
3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por serem essenciais e relevantes na sua atividade de
produção e a consequente venda no mercado interno e exportação.
Os pallets, lonas e demais produtos utilizados como embalagem de transporte
garantem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 10380.903770/2012-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Apr 13 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI 10.637/2002).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN NATURA. POSSIBILIDADE. As
despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das frutas
in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os pallets,
cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte garantem
a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade delas, em virtude de sua
fragilidade.
Numero da decisão: 3301-009.768 Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.760, de 24 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10380.903764/2012-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira - Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d’ Oliveira, Marco Antonio
Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Numero do processo: 10935.902383/2013-98
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
21
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2013 a 31/12/2013 CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se
na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo
II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Numero da decisão: 9303-013.852 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exclusivamente no que se refere a pallets. No
mérito, negou-se provimento, também por unanimidade de votos. (documento
assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente (documento
assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama,
Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

Portanto devem ser revertidas as glosas efetuadas.

combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na
prestação de serviços de transporte
Para definição de insumo para fins de creditamento das Contribuições para o PIS e
da Cofins, deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
22
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Dito isto, conclui-se pela possibilidade do creditamento dos utilizados como
insumo combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na
prestação de serviços de transporte, pela essencialidade, uma vez que as
despesas envolvidas são para veículos próprios da companhia, destinados ao
transporte de produção e comercial. São insumos e, de toda a forma, consta a
atividade de transporte no objeto social da empresa, que realiza fretes a terceiros
Portanto devem ser revertidas as glosas.

créditos extemporâneos, abarcando créditos básicos e presumido
Como consta dos autos, foram glosados os valores das notas fiscais fora dos
períodos de análise. Registra o parecer da fiscalização tratar-se de notas com
emissão entre 2005 e 2009.
A Recorrente se insurge contra a glosa, pelos motivos já expostos pelo i. Relator.
Não se adentra em motivos para a extemporaneidade, mas cabe aqui pontuar que
são constatados valores extemporâneos em diferentes títulos.
Nesse sentido, entendo fazer jus a Recorrente ao aproveitamento de tais créditos,
pois, observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes,
inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 13971.721652/2016-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. Existindo omissão, contradição ou erro material
no acórdão embargado, impõe-se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos
na decisão. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
23
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o
10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição
do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos em períodos subsequentes. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO NÃO-
CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD
CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das
contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS
e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis
que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em
períodos subsequentes.
Número da decisão: 3302-013.823 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso
manifesto quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade dos
créditos e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no relatório
fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas com
tratamento de resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito sobre as
despesas com prestação de serviços de representação comercial; e retificar o erro
material constatado nas alusões feitas às “despesas de armazenagem e fretes”,
quando na realidade deveriam ser mencionadas as despesas com representantes
comerciais e tratamento de resíduos. (documento assinado digitalmente) Flávio
José Passos Coelho – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise
Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e Flávio José
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Portanto, deve ser revertida a glosa relativa aos créditos extemporâneos,
abarcando créditos básicos e presumido, este nos termos da informação fiscal de
diligência, mas desde que comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua
não utilização em outros períodos de apuração

Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
24
Assim, ante ao exposto, pelos mesmos fundamentos apresentados pelo i. Relator,
voto pelo não conhecimento de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos:
para reverter as glosas de créditos em relação a: (I.1) tratamento de efluentes,
(I.2) fretes de compras de insumos e fretes entre filiais de insumos e produtos em
elaboração e (I.3) fretes e seguros na internalização de mercadorias importadas
para serem utilizadas como insumos, (I.4) bem como para assegurar o direito à
correção dos créditos reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do respectivo
pedido.
Voto ainda, pelos fundamentos apresentados acima, para reverter as glosas de
crédito em relação a: (II.1) material de embalagem (pallets e lona), (II.2)
combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na prestação de
serviços de transporte e (II.3) créditos extemporâneos, abarcando créditos básicos
e presumido, este nos termos da informação fiscal de diligência, mas desde que
comprovados e demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em outros
períodos de apuração.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, em dar-lhe parcial provimento, observados os demais requisitos da lei, para reverter as
glosas de créditos em relação ao(s): (I.1) tratamento de efluentes, (I.2) fretes de compras de
insumos e fretes entre filiais de insumos e produtos em elaboração, (I.3) fretes e seguros na
internalização de mercadorias importadas para serem utilizadas como insumos, (I.4) direito à
correção dos créditos reconhecidos pela Selic, na forma da legislação, após decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do respectivo pedido, (I.5) material de
embalagem (pallets e lona), (I.6) combustíveis e pneus consumidos ou utilizados em caminhões na
prestação de serviços de transporte e (I.7) créditos extemporâneos, abarcando créditos básicos e
presumido, este nos termos da informação fiscal de diligência, mas desde que comprovados e
demonstrada, inequivocamente, a sua não utilização em outros períodos de apuração.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.061 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723745/2015-15
25

Fl. 2080
DF CARF MF
Original